Tribunal: TJDFT
Processo: 0725798-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725798-13.2024.8.07.0000 RECORRENTE: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA RECORRIDO: EMERSON PEREIRA DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO. TEMA 1169, STJ. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE FASE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. LEGITIMIDADE ATIVA. DATA DE AQUISIÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AO ACÓRDÃO EXEQUENDO. MARCO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DATA DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, execução individual de sentença coletiva referente ao título constituído nos autos da Ação Civil Pública (no 2009.01.1.042361-6 - PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001), movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora agravante. Requereu a parte exequente/agravada especificamente a execução do valor da condenação atinente ao dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal atualizado do imóvel, equivale a quantia de R$ 14.067,79 (quatorze mil, sessenta e sete reais, sessenta e nove centavos). 1.1. A obrigação estampada no título judicial é certa, porquanto a sentença já transitou em julgado; é exigível, porque não depende do implemento de condição; mas, efetivamente, não é líquida, porque, apesar de especificar a condenação, não apontou o quantum debeatur (quanto é devido) a cada consumidor lesado, além da própria titularidade sobre o direito reconhecido na sentença (cui debeatur). 1.2. Contudo, apesar de ser ilíquida a sentença, a exequibilidade da sentença não pressupõe a instauração da fase de liquidação de sentença a fim de que seja apurado o quantum devido a cada titular. Isso porque, como bem destacado pelo Juízo a quo, a liquidação da sentença pode ser realizada por simples cálculos, tendo em vista que “a apuração do quantum debeatur exige apenas a verificação do valor da venda do imóvel, eis que corresponde ao percentual de 2% deste valor”, operação matemática simples que, portanto, não se enquadra nas hipóteses que o Código de Processo Civil estabelece a liquidação prévia (Art. 509. ( ) I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; II - pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo). 1.3. Assim, sendo possível a liquidação por simples cálculos, a hipótese dos autos não comporta a suspensão em razão do Tema 1169 do Superior Tribunal de Justiça e dispensa a instauração da fase de liquidação. 2. De acordo com o que definido pelo título exequendo, os consumidores que foram lesados pela propaganda enganosa da ré, induzidos a adquirir o imóvel no empreendimento Park Studios imaginando ser o imóvel para fins residenciais, quando na verdade era para fins comerciais, deveriam ser indenizados pela ré com o pagamento de “valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a título de dano moral individual dos consumidores lesados.” 2.1. No caso, o exequente/agravado adquiriu o imóvel em 29/01/2009, ou seja, antes do acórdão pelo qual reconhecido que a propaganda do empreendimento efetivada pela agravante foi lesiva aos consumidores (30/03/2011, publicado em 01/04/2011). 2.2. Assim, insubsistente a alegação de ilegitimidade do exequente. 3. No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso da obrigação reconhecida na ação civil, haverá incidência a partir da citação; já correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Nenhuma incorreção ao que definido na decisão agravada: “a incidência da correção monetária será a partir da fixação no acórdão de id 187288716 (30/03/2011), enquanto os juros de mora correrão a partir da citação ocorrida em 12/08/2009”. 4. Igualmente insubsistente a alegação de impossibilidade de incidência de encargos moratórios em razão do valor venal do imóvel apontado pelo exequente no cumprimento de sentença ser o valor atual. 4.1. No título resta expressamente definido que a apuração do valor venal se daria na data da liquidação da sentença (“indenização no valor equivalente a 2% (dois por cento) do valor venal do imóvel, a ser apurado na data da liquidação da sentença que constituirá o título judicial de cada um dos consumidores lesados”). Portanto, o valor venal apontado pelo exequente se mostra correto e deve ser acrescido dos encargos moratórios, nos termos já definidos na decisão agravada. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 95 do Código de Defesa do Consumidor, 219 do Código de Processo Civil, e 405 do Código Civil, defendendo que os juros de mora sobre o valor da indenização por danos morais individuais devem incidir a partir da citação da recorrente no processo individual ajuizado pelo recorrido, ao argumento de que não há como se verificar mora anterior à pretensão de constituição do título executivo. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Requer a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169 do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 95 do CDC, 219 do CPC, e 405 do CC, e em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP (Tema 685), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 65817146): “Consoante relatado, trata-se, na origem, de execução individual de sentença coletiva referente ao título constituído Danos autos da Ação Civil Pública (no 2009.01.1.042361-6 - PJe no 0037349-53.2009.8.07.0001) movida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ora agravante. Requereu a parte exequente/agravada especificamente a execução do valor da condenação atinente ao dano moral individual, do correspondente a 2% sobre o valor venal atualizado do imóvel, o que equivale a R$ 19.266,52 (dezenove mil, duzentos e sessenta e seis reais, cinquenta e dois centavos). (...) No que tange ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização pelos danos moral, em se tratando de responsabilidade contratual, como no caso da obrigação reconhecida na ação civil, haverá incidência a partir da citação; já correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.169 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, no tocante ao pedido de condenação ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002